Tribunal: TCU
Processo: 041.163/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4486/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.163/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Adelia Alves da Silva Pereira (CPF XXX.491.348-XX); Ines Ogando (CPF XXX.611.308-XX); Lilian Maria Barbosa Herrera (CPF XXX.876.928-XX); Marco Tulio Abrahao Lazarini (CPF XXX.499.678-XX); Silvia Regina do Nascimento Pereira Trindade Lima (CPF XXX.448.202-XX); Simone Barbosa Teixeira (CPF XXX.341.868-XX); Taciana Ribeiro Motta Foroni (CPF XXX.413.248-XX); Tarcisio Rodrigues (CPF XXX.737.848-XX); Valeria Pedron (CPF XXX.612.658-XX) e Valeska Pedersoli (CPF XXX.048.328-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.